Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721618-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: WALISSON SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Revogo parte final da Decisão de ID 39798125, diante da desnecessidade de Parecer final do NATJUS. Aguarde-se a suspensão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator